Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738682-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo executado Cláudio Marcello Oliveira Pinheiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução no 0711754-36.2018.8.07.0020, rejeitou impugnação à penhora ofertada pelo recorrente e manteve a constrição de 50% da restituição do seu imposto de renda, no valor de R$ 3.625,29 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos). Em suas razões recursais, argumenta que o valor bloqueado é impenhorável, por possuir natureza alimentar, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal ao presente recurso para determinar o desbloqueio do valor constrito. Sem recolhimento de preparo, porquanto o recorrente está assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, é certo que à restituição do imposto de renda para abarcar proteção da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC necessita de comprovação de que os descontos se referem aos ganhos de natureza alimentar do devedor, considerando a multiplicidade de fatos geradores prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional. (Acórdão 1734542, 07412218120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em julgamento,não há comprovação de que o valor bloqueado se trata de imposto de renda incidente sobre remuneração do devedor destinado ao seu sustento. Além disso, a garantia prevista no referido dispositivo invocado pelo agravante não é absoluta, como era no regime anterior. Ao contrário, deve ser compatibilizada com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) O bloqueio efetivado na origem correspondeu à 50% da restituição do imposto de renda devido ao executado, considerando o valor total de R$ 6.825,25 (ID 165828671 - Pág. 3 PJe primeira instância), de modo que o saldo sobejante atende as necessidades básicas do devedor e de sua família. Também não restou configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Juízo de origem condicionou o levantamento do valor bloqueado somente após o julgamento definitivo do presente recurso (ID 171904073 – PJe primeira instância). Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. gp Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator